Tribunal: TJMT
Processo: 1016019-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016019-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Categorias Especiais de Servidor Público, Reintegração]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSANA ALVES - CPF: 011.292.251-19 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO ELIEZER MAGALHAES PINHEIRO - CPF: 221.133.712-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXONERAÇÃO C/C REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EXONERAÇÃO A PEDIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar de reintegração ao cargo de professora da rede municipal de ensino, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para caracterização do vício de vontade no pedido de exoneração formulado pela agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, com fundamento na existência de vício de consentimento no pedido de exoneração da servidora, diante de alegações de assédio moral institucional e quadro de saúde mental incapacitante à época do desligamento.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, bem como, em sede de agravo, deve-se observar o art. 1.019, I, do CPC.

4. A presunção de legitimidade do ato administrativo exige prova inequívoca para ser elidida, o que não se observa no caso concreto, ante a ausência de documentos que atestem, de forma indiscutível, que a servidora estava incapaz de manifestar livremente sua vontade no momento do pedido de exoneração.

5. A existência de laudos médicos que atestam transtornos psicológicos da agravante não demonstra, por si só, que a exoneração tenha decorrido de coação ou ausência de discernimento, sendo imprescindível instrução probatória adequada para verificação da suposta invalidade do ato administrativo.

6. A reintegração liminar, com percepção de vencimentos, constitui medida de grave impacto à Administração Pública, sendo vedada em cognição sumária quando ausentes elementos probatórios robustos e incontroversos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para reintegração de servidor exonerado a pedido exige prova inequívoca do vício de consentimento. 2. Laudos médicos genéricos que indicam quadro depressivo não são suficientes, por si sós, para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Rosana Alves contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Exoneração c/c Reintegração ao Cargo e Indenização, processo no 1000120-76.2025.8.11.0031, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nortelândia, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na imediata reintegração da agravante ao cargo de professora do Município de Nortelândia, sob alegação de vício de consentimento no ato de exoneração.

A agravante sustenta, em síntese, que sua exoneração não decorreu de manifestação voluntária, mas de situação de coação institucional e assédio moral, agravada por quadro clínico de transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos (CID F32.3), o que teria afetado sua capacidade de discernimento à época do pedido de desligamento. Argumenta que, mesmo sendo pessoa com deficiência (PCD), foi privada de seu direito à redução de carga horária e passou a ser alvo de sindicância questionando a própria condição de PCD, fatores que teriam gerado profunda instabilidade emocional e, por conseguinte, vício de vontade no ato administrativo impugnado.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da medida de urgência na ausência de verossimilhança das alegações, ausência de prova inequívoca do vício de vontade e existência de requerimento de exoneração regularmente assinado. Destacou, ainda, a presunção de legitimidade do ato administrativo e a necessidade de oportunizar o contraditório ao ente agravado.

Em suas razões recursais, a agravante reforça a ocorrência de assédio moral institucional e coação psicológica no ambiente funcional, reiterando a existência de provas nos autos, tais como laudos médicos e boletim de ocorrência, que comprovariam a fragilidade emocional ao tempo da exoneração. Argumenta, ainda, que a presunção de legitimidade do ato administrativo não é absoluta, podendo ser relativizada diante de indícios robustos de vício de consentimento.

A liminar recursal foi indeferida por este Relator com base na ausência, em juízo de cognição sumária, de elementos suficientes a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

O agravado, Município de Nortelândia, apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do ato administrativo impugnado, a inexistência de prova inequívoca do alegado vício de vontade e a impropriedade de concessão da tutela de urgência com base em alegações unilaterais desprovidas de respaldo probatório concreto. Requereu, inclusive, a condenação da agravante por litigância de má-fé.

Por fim, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário a justificar sua intervenção, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, restituindo os autos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Rosana Alves contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Exoneração c/c Reintegração ao Cargo e Indenização, processo no 1000120-76.2025.8.11.0031, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nortelândia, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na imediata reintegração da agravante ao cargo de professora do Município de Nortelândia, sob alegação de vício de consentimento no ato de exoneração.

A agravante sustenta, em síntese, que sua exoneração não decorreu de manifestação voluntária, mas de situação de coação institucional e assédio moral, agravada por quadro clínico de transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos (CID F32.3), o que teria afetado sua capacidade de discernimento à época do pedido de desligamento. Argumenta que, mesmo sendo pessoa com deficiência (PCD), foi privada de seu direito à redução de carga horária e passou a ser alvo de sindicância questionando a própria condição de PCD, fatores que teriam gerado profunda instabilidade emocional e, por conseguinte, vício de vontade no ato administrativo impugnado.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da medida de urgência na ausência de verossimilhança das alegações, ausência de prova inequívoca do vício de vontade e existência de requerimento de exoneração regularmente assinado. Destacou, ainda, a presunção de legitimidade do ato administrativo e a necessidade de oportunizar o contraditório ao ente agravado.

Em suas razões recursais, a agravante reforça a ocorrência de assédio moral institucional e coação psicológica no ambiente funcional, reiterando a existência de provas nos autos, tais como laudos médicos e boletim de ocorrência, que comprovariam a fragilidade emocional ao tempo da exoneração. Argumenta, ainda, que a presunção de legitimidade do ato administrativo não é absoluta, podendo ser relativizada diante de indícios robustos de vício de consentimento.

A liminar recursal foi indeferida por este Relator com base na ausência, em juízo de cognição sumária, de elementos suficientes a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

O agravado, Município de Nortelândia, apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do ato administrativo impugnado, a inexistência de prova inequívoca do alegado vício de vontade e a impropriedade de concessão da tutela de urgência com base em alegações unilaterais desprovidas de respaldo probatório concreto. Requereu, inclusive, a condenação da agravante por litigância de má-fé.

Pois bem. É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro, em consonância com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da moralidade administrativa, estabelece parâmetros claros para a invalidação de atos administrativos. Entre tais atos, inclui-se o pedido de exoneração formulado por servidor público estável, cuja revogação ou anulação exige demonstração inequívoca de que a manifestação de vontade
encontra-se
contaminada por vício
invalidante
.

O cerne da controvérsia consiste em apurar, nesta fase de cognição sumária e não exauriente, se restam suficientemente demonstrados os requisitos legais da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: probabilidade do direito e risco de dano ou de resultado útil do processo. Ademais, em se tratando de agravo de instrumento, impõe-se observar o disposto no artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal, que autoriza o relator a conceder efeito suspensivo ou tutela provisória nos casos em que, presentes os requisitos do artigo 995, parágrafo único, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Analisando detidamente os elementos dos autos, observa-se que a agravante fundamenta sua pretensão na tese de que teria sido induzida, ou mesmo coagida, a formular pedido de exoneração, em razão de assédio moral institucional e grave quadro depressivo, o que retiraria a higidez da manifestação de vontade.

Entretanto, como bem destacou o juízo de origem e reiterado na decisão deste Relator que indeferiu a tutela de urgência recursal, não há, neste momento processual, elementos de prova robustos, seguros, incontroversos e de imediata cognição, que demonstrem, com suficiente grau de verossimilhança, que a exoneração
deu-se
sob coação ou incapacidade volitiva da agravante.

Ao contrário, consta nos autos, conforme já reconhecido no primeiro grau, ter sido juntado requerimento de exoneração assinado pela própria servidora, formalidade que, à míngua de prova inequívoca em sentido contrário, goza da presunção de legitimidade que recai sobre todos os atos administrativos. Como é consabido, a presunção de veracidade dos atos administrativos somente cede diante de prova contundente de desvio de finalidade, coação ou qualquer outra circunstância que os macule de forma evidente. Não é o que se verifica, de forma categórica, neste momento inaugural da instrução.

Somado a isso, é forçoso reconhecer que os laudos médicos juntados aos autos, conquanto indiquem quadro clínico de depressão, não infirmam, de modo claro e direto, a existência de vício de vontade contemporâneo e determinante para o ato de exoneração. Não há, por ora, comprovação de que a agravante estivesse, no momento da assinatura do pedido, inteiramente incapaz de discernir o conteúdo e os efeitos jurídicos de sua manifestação, circunstância que, inclusive, demanda instrução probatória mais aprofundada, com produção de prova pericial, contraditório e outras garantias fundamentais ao devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a propósito, é firme no sentido de que,
embora a exoneração a pedido possa ser anulada diante de vício de consentimento
,
tal anulação pressupõe a comprovação inequívoca do vício, o que, reitero, não se extrai da mera alegação de fragilidade emocional sem respaldo técnico conclusivo
.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
EXONERAÇÃO A PEDIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE ATESTADO POR PERÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA PELA CORTE LOCAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE AFASTAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSENCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Caso em que a ora recorrida, nomeada em 03/04/2001 para exercício do cargo público requereu exoneração
à
pedido, retroativo a 26/09/2001. Em 08/07/2004 ingressou com a ação judicial, requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo de exoneração, com a consequente reintegração ao cargo público e a condenação da Administração no recebimento dos vencimentos e direitos correspondentes desde a exoneração.
3. O Tribunal local, se valendo de perícia judicial, entendeu caracterizado vício no consentimento no momento do pedido de exoneração, diante do quadro depressivo e, em consequência, determinou a reintegração ao cargo
, com pagamento de indenização correspondente à remuneração desde a data da exoneração até a reintegração. 4. Assim sendo, o recurso especial limita-se a discussão quanto ao pagamento dos valores retroativos a reintegração da servidora. Quanto ao ponto, não se desconhece a existência de jurisprudência dessa Corte no sentido de que o servidor público que for reintegrado ao cargo, em virtude de declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem como consequência lógica a recomposição integral dos seus direitos, com o pagamento dos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período em que estive indevidamente desligado. Contudo, o caso em análise comporta peculiaridades que o distinguem do entendimento acima. 5. Com efeito, conforme ressaltado no acórdão impugnado, após a exoneração, a recorrida permaneceu inerte por quase 3 (três) anos sem questionar o ato na seara administrativa ou judicial, tendo, inclusive, conforme comprovado pelo Estado recorrente, desenvolvido atividades na esfera privada durante alguns períodos deste interregno. 6. Outrossim,
somente com a perícia judicial realizada nos autos, houve o reconhecimento de que no momento do pedido de exoneração a ora recorrida encontrava-se privada momentaneamente de capacidade
, o que ampara a boa-fé da Administração Pública naquele momento em que aceitou o pedido de exoneração de ofício, em respeito a legalidade administrativa. Portanto, a pretensão, após esse longo período que ultrapassa 20 anos, de receber todas as vantagens que lhe seriam devidas caso não tivesse sido exonerada, sem a devida contraprestação, caracteriza inequívoco enriquecimento sem causa por parte da servidora pública. Com efeito, o direito a reintegração ao cargo já determinado pela Corte local, não deve acompanhar indenização correspondente aos vencimentos pelo tempo não trabalhado, ante as peculiaridades do caso concreto. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2005114 RS 2022/0157915-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2023)

Ademais, como bem pontuado pelo agravado em contrarrazões, a concessão da tutela de urgência nesta fase representaria intromissão indevida no mérito do ato administrativo, sem que tenha havido espaço para contraditório pleno e dilação probatória adequada, o que vulneraria a própria lógica do processo jurisdicional de controle de legalidade dos atos administrativos.

Aliás, mesmo do ponto de vista da reversibilidade da medida, convém salientar que a reintegração provisória de servidor ao cargo, com percepção de vencimentos e demais efeitos funcionais, possui elevado potencial de gerar danos à Administração Pública, os quais podem não ser facilmente reparáveis, sobretudo se ao final do processo reconhecer-se a validade do pedido de exoneração. Portanto, diante da ausência de prova inequívoca do direito invocado e da natureza gravosa e excepcional da medida, impera a prudência na preservação do
status quo
até decisão final, respeitando-se o contraditório substancial e o regular curso processual da ação em primeiro grau.

Assim, não há elementos suficientes, neste estágio procedimental, para reformar a decisão agravada, a qual se alinha com o entendimento sedimentado nos tribunais superiores quanto à necessidade de cautela no deferimento de medidas liminares que impliquem reintegração funcional de servidor público.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a respeitável decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração ao cargo público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025